Tribunal: TJDFT
Processo: 0729634-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. RETIFICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 1o, §4o, da Lei n° 9.613/98, por três vezes, na forma do art. 69 do Código Penal, fixada a reprimenda em 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de Lavagem ou ocultação de bens e valores pelo ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de “braqueamento de capitais” é formado por um conjunto dinâmico de ações coordenadas e direcionadas ao afastamento dos recursos de sua origem ilícita. 3.1. Nesse ciclo contínuo de encobrimento, são realizadas inúmeras atividades, inclusive por meio de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, cuja finalidade é afastar os recursos de sua fonte criminosa.
4. O conjunto de elementos trazidos aos autos, consistente na existência da organização criminosa, no auferimento de capital em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes, na ascendência hierárquica/funcional do chefe da organização sobre o apelante, na vultosa soma de valores envolvidos, na inexistência de qualquer elemento indicativo de sua origem lícita e nas circunstâncias e destinatários das transferências, é suficiente à comprovação da materialidade e autoria delitivas.
5. Revista a dosimetria para afastar a causa de aumento prevista no tipo penal (art. 1°, §4°, da Lei 9.613/98), sob pena de bis in idem, haja vista o reconhecimento do concurso material na prática dos delitos e observadas as circunstâncias dos autos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.